Tribunal: TJMT
Processo: 1025152-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025152-29.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VISE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 15.543.125/0001-35 (EMBARGANTE), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (EMBARGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), BC GENERA BRASIL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 13.237.556/0001-48 (EMBARGADO), METODO ENGENHARIA S A - CNPJ: 43.710.946/0001-54 (EMBARGADO), LETICIA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 469.081.408-22 (ADVOGADO), ANA LUIZA SIMONI PAGANINI - CPF: 304.430.228-52 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), VISE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 15.543.125/0001-35 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ANA LUIZA SIMONI PAGANINI - CPF: 304.430.228-52 (ADVOGADO), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (EMBARGANTE), BC GENERA BRASIL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 13.237.556/0001-48 (EMBARGANTE), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), LETICIA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 469.081.408-22 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), METODO ENGENHARIA S A - CNPJ: 43.710.946/0001-54 (EMBARGANTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), JESSICA BUENO MOREIRA CALIL - CPF: 357.840.288-55 (ADVOGADO), ISABELLE CALEF OLIVEIRA - CPF: 499.502.918-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora para aplicar cláusula penal de 20% sobre o saldo inadimplido, e manteve inalterados os demais pontos da sentença.

A primeira embargante alegou omissão quanto à análise de provas da suposta confusão patrimonial para fins de reconhecimento de grupo econômico de fato e responsabilidade solidária. A segunda embargante apontou contradição no acórdão, por afastar penalidades específicas do contrato em favor de cláusula penal genérica, ao aplicar multa de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à valoração de provas relacionadas à existência de grupo econômico e confusão patrimonial; e (ii) saber se houve contradição na aplicação da cláusula penal, diante da existência de penalidades específicas no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da responsabilização da empresa, afastando a incidência do art. 50 do CC por ausência de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraude.

A análise dos vínculos societários e ausência de risco à efetividade da tutela justificou a exclusão da empresa do polo passivo, não havendo omissão relevante.

A aplicação da cláusula penal genérica de 20% foi justificada pela natureza adesiva do contrato e ausência de previsão específica para inadimplemento financeiro, em conformidade com os arts. 422 e 423 do CC.

A fundamentação adotada reflete juízo técnico sobre a cláusula penal, inexistindo contradição material. Ambos os embargos refletem inconformismo com o mérito da decisão, o que não se amolda à via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção individualizada a documentos não caracteriza omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais da controvérsia. 2. A aplicação de cláusula penal genérica pode ser admitida, ainda que exista penalidade específica no contrato, desde que justificada pela interpretação sistemática do instrumento e pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 50, 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por Vise Construções e Serviços Ltda – ME e, de outro, por BC Cuiabá I Empreendimento Imobiliário SPE S.A., ambos com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que rejeitou as preliminares/prejudiciais suscitadas; deu parcial provimento ao recurso da autora (VISE CONSTRUTORA) para reconhecer a possibilidade de aplicação inversa da cláusula penal, fixando-a em 20% sobre o saldo devedor inadimplido; e negou provimento aos demais recursos de apelação, mantendo inalterados os demais pontos da sentença.

A embargante Vise sustenta que o julgado incorreu em omissão ao deixar de examinar elementos probatórios que demonstrariam a existência de confusão patrimonial entre as empresas BC Genera e BC Cuiabá, tais como pagamentos efetuados diretamente pela BC Genera à autora, ainda que o contrato tenha sido formalizado com a BC Cuiabá.

Afirma que foram destacados, no recurso de apelação, diversos indícios relevantes, como identidade de sócios e administradores, sede social comum, e, sobretudo, movimentações financeiras cruzadas entre as empresas, que evidenciariam atuação conjunta e promiscuidade patrimonial.

Alega que a omissão na valoração dessas provas impede o adequado exame do pedido de reconhecimento de grupo econômico de fato e, por consequência, da responsabilidade solidária da BC Genera pelo inadimplemento discutido nos autos, razão pela qual requer o saneamento da omissão com atribuição de efeito modificativo ao julgado (id 295933379).

Por sua vez, BC Cuiabá I Empreendimento Imobiliário SPE S.A opõe embargos sustentando contradição interna no julgado, ao reconhecer a possibilidade de aplicação inversa da cláusula penal contratualmente prevista, fixando o percentual de 20% sobre o saldo inadimplido, sem considerar a existência de penalidades específicas previstas no mesmo instrumento, notadamente a multa diária de 0,5%, limitada a 10%, aplicável ao inadimplemento do prazo final de entrega.

Argumenta que o acórdão, embora tenha reconhecido o caráter adesivo do contrato, adotou interpretação que desconsidera a literalidade das cláusulas pactuadas e a proporcionalidade das penalidades, contrariando o disposto no artigo 423 do Código Civil. Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, para sanar a contradição ora apontada, com a consequente aplicação da penalidade mais adequada ao caso (id 296284364).

Contrarrazões foram apresentadas por BC Cuiabá I Empreendimento Imobiliário SPE S.A. e BC Genera Brasil Administração Imobiliária Ltda., que sustentam a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, defendendo a sua manutenção nos exatos termos em que proferido, inclusive quanto à exclusão da BC Genera do polo passivo da demanda (id 296931371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

1.

Dos Embargos opostos por
VISE CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

A controvérsia restringe-se à análise de eventual omissão no acórdão quanto à valoração de elementos probatórios indicados pela embargante como aptos a demonstrar confusão patrimonial entre as empresas BC Genera Brasil Administração Imobiliária Ltda. e BC Cuiabá I Empreendimento Imobiliário SPE S.A., com o objetivo de justificar a responsabilização solidária da primeira, sob a tese de formação de grupo econômico de fato.

A embargante alega que o julgado não teria se pronunciado, de forma específica, sobre documentos que comprovariam movimentações financeiras cruzadas entre as referidas empresas, o que, segundo sustenta, configuraria omissão relevante à luz do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Não procede, contudo, a alegação de omissão. A decisão colegiada enfrentou de forma direta e fundamentada a questão relativa à responsabilização da BC Genera, analisando os vínculos societários e operacionais existentes entre as empresas e afastando a aplicação do artigo 50 do Código Civil no caso concreto. Destacou-se, de forma expressa, que a simples existência de laços societários, ou administração comum não autoriza, por si só, a responsabilização solidária, sendo imprescindível a demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraude, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Ademais, o acórdão registrou que não houve demonstração de esvaziamento patrimonial ou de risco iminente à efetividade da tutela jurisdicional, o que reforça a correção da exclusão da BC Genera do polo passivo, sem prejuízo de eventual redirecionamento da execução, caso futuramente se evidenciem os requisitos legais.

A alegação de que não foram analisados os documentos relativos a pagamentos realizados pela BC Genera não configura omissão, uma vez que a fundamentação adotada no acórdão afasta a incidência da responsabilidade solidária justamente pela ausência de elementos concretos capazes de caracterizar a confusão patrimonial, de modo que o julgador não está obrigado a examinar individualmente cada documento juntado aos autos, bastando que enfrente, de forma clara e coerente, as teses centrais da controvérsia, como foi realizado no acórdão.

A insurgência, portanto, reflete insatisfação com o desfecho da causa e tentativa de reexame do mérito, propósito incompatível com os limites objetivos dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

À luz dessas considerações, não se constatando qualquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

2.

Dos Embargos opostos por
BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A E BC GENERA BRASIL ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA

A controvérsia, portanto, limita-se a averiguar se há contradição material no julgado ao aplicar a cláusula penal genérica prevista contratualmente, em percentual de 20% sobre o saldo inadimplido, afastando a incidência de penalidade específica constante do mesmo instrumento contratual, sem fundamentação explícita nesse sentido.

O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de aplicação inversa da cláusula penal estipulada originalmente em favor da contratante, considerando que se tratava de contrato de adesão, com evidente desequilíbrio nas prestações pactuadas. Amparado nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como nos artigos 422 e 423 do Código Civil, entendeu-se que o inadimplemento das obrigações pela parte economicamente mais forte justifica a inversão da cláusula penal em favor da parte contratada.

O fundamento adotado para justificar a fixação da penalidade no percentual de 20% decorreu da própria literalidade contratual, que previa essa multa para o inadimplemento de obrigações contratuais em geral, ressalvadas aquelas previstas especificamente nas hipóteses anteriores da mesma cláusula. Não houve, contudo, omissão ou contradição no que tange à análise da cláusula, pois o julgado considerou que a multa de 20% era aplicável ao caso concreto diante da ausência de previsão expressa de penalidade para inadimplemento financeiro, que não se confundiria com a mora relativa ao descumprimento do prazo de entrega.

O contrato disciplinou penalidades específicas para inadimplementos determinados, como o atraso na entrega dos serviços, mas reservou penalidade residual para as demais obrigações, o que inclui o inadimplemento financeiro. Portanto, a opção do colegiado pela aplicação da multa residual de 20% sobre o saldo inadimplido encontra respaldo no próprio pacto e não configura contradição interna.

Não se olvida que a cláusula penal comporta interpretação restritiva, mas também é certo que o julgador pode, em situações excepcionais, aplicá-la de forma inversa, desde que observadas as balizas legais, como se deu no caso em exame. Ressalte-se, inclusive, que a penalidade foi limitada ao saldo inadimplido, justamente para evitar o enriquecimento sem causa, preservando a função coercitiva da cláusula sem a imposição de sanção desproporcional.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025